Tribunal: STF
Processo: ARE 1526742
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 209, p. 1):



    “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA. INCOMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE NATUREZA DIVERSA (PREVIDENCIÁRIO E ACIDENTÁRIO) APELO REMETIDO AO TRF 4ª REGIÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CAUSA DE PEDIR CALCADO EM INFORTÚNIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. COMPETENCIA DESTA CORTE ESTADUAL. SEGURADO QUE SOFREU TRÊS ACIDENTES E FOI ACOMETIDO DE MOLÉSTIAS DEGENERATIVAS OBREIRO FILIADO AO RGPS COMO SEGRADO OBRIGATÓRIO AO TEMPO DOS DOIS PRIMEIROS INFORMTÚNIOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE NEXO CAUSAL ATESTADOS PELO PERITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO- ACIDENTE PREENCHIDOS. EXPERTO QUE INFORMA O INÍCIO DA INCAPACIDADE PERMANENTE APÓS O SEGUNDO SINISTRO. DATA EM QUE O SEGURADO ERA FILIADO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. EXCLUSÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA SOBRE A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 250).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “c” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 257, p. 6-7):



    “(...) a 2ª Câmara de Direito Público do TJSC é absolutamente incompetente para apreciar benefício não acidentário, cuja concessão restou consolidada pela coisa julgada, os nobres Desembargadores não poderiam ter apreciado e excluído da decisão singular o capítulo que versava sobre a aposentadoria por invalidez, sustentando que isso seria possível por se tratar de matéria de ordem pública. 



    Ora, neste caso, a própria incompetência absoluta é matéria de ordem pública e, portanto, ao contrário do entendimento proferido no acórdão, impede a análise do benefício não acidentário pela Justiça Estadual.



    (...)



    Ademais, o simples fato de o capítulo da sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não ter sido impugnado pela Autarquia, impediria a análise recursal do mesmo, tendo em vista que sobre a matéria não devolvida ao Tribunal se operam os efeitos da coisa julgada”



    A Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso ante a incidência das súmulas 279 e 282 desta Corte (eDOC 277, pp. 1 - 2).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Ao decidir pela exclusão do capítulo que versava sobre a aposentadoria por invalidez, o Tribunal consignou ser vedada a acumulação de pedidos congêneres na mesma demanda. Nesse sentido cito (eDOC 209, pp. 2- 3):



    “No caso em apreço, ocorreu direcionamento e a ascensão do apelo ao TFR da 4ª região, havendo, posteriormente, declínio da competência à esta Corte de Justiça devido aos limites descritos na exordial (Evento 89)



    Isso porque, o relato trazido pelo autor na petição inicial afasta qualquer dúvida acerca do caráter acidentário do benefício buscado pela parte (...)



    Adiante, cediço que, mito embora haja competência ao juízo da referida comarca para processar e julgar as ações de natureza congêneres, é vedada a cumulação dos pedidos na mesma demanda sobre matérias que tenham natureza distintas (acidentário e comum), assim, tendo em vista o óbice do inciso II do art. 327, CPC, cumpre a esta Corte julgar exclusivamente os pedidos de natureza acidentária, devendo segurado promover cada ação de acordo com a devida competência. 



    A despeito da questão, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que é vedada a cumulação, esclarecendo ainda, o juízo competente para julgar a lide:



    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE PEIDOS. BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS. COMPETÊNCIAS DIVERSAS. SÚMULA 170/STJ. 1 Havendo sucessão de pedidos cujas competências para análise sejam distintas, este Superior Tribunal tem entendido, com apoio no teor da Súmula 170, que será competente o Juízo onde primeiro intentar a ação, cabendo-lhe decidir nos limites da sua jurisdição. Os pedidos remanescentes devem ser objeto de nova ação perante o Juízo próprio. Precedentes. 2 Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1378516/SC, Rel. Min. Og Fernandes)



    No caso em voga houve condenação da autarquia federal ao pagamento de auxílio acidente, como de aposentadoria por invalidez.”



    Ademais, ao rejeitar os embargos de declaração opostos, o Tribunal a quo, decidiu no seguinte sentido (eDOC 250, pp. 3 -4):



    “Sobre as afirmações da condenação ter incorrido em decisão extra petita; inexistir impugnação do INSS quanto à aposentadoria por invalidez previdenciária, a qual perfectibiliza a coisa julgada; bem como sobre se tratar de incompetência absoluta do juízo, sob fundamento da benesse aposentatória ser de origem previdenciária, consigno que em virtude de se cuidar de matéria de ordem pública, resta possível sua apreciação de ofício, conforme precedente desta Corte: 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. LEI N. 8.880/94. EMPREGADO PÚBLICO VINCULADO À CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A. CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO. VÍNCULO REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT). QUESTÃO AFETA À JUSTIÇA LABORAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA E INDERROGÁVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO. (TJSC, Apelação n. 0300859-61.2016.8.24.0058, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 29-04-2021). 



    Não obstante, colhe-se da análise do caderno processual que, o recurso voluntário do INSS parcialmente provido, no qual não foi exposto pedido de apreciação da matéria aposentatória, insta esclarecer que o acórdão que excluiu o capítulo referente à aposentadoria por invalidez, incorreu em contradição, a qual deve ser sanada, com intuito de se corrigir o ponto, no sentido de retificar que sua análise ocorreu de ofício.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam nos votos destacados, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor. Designação para função de autoridade sanitária. Extensão da jornada de trabalho. Compensação. Interposição do recurso pela alínea “c” do art. 102, III, da CF/1988. Impossibilidade. reexame da legislação local e do acervo probatório dos autos. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de parcial procedência da ação. 2. Não é cabível a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da CF/1988 quando o Tribunal de origem deixa de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Precedentes. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF) 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente